Tribunal: STF
Processo: EP 84
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOANITA DE ALMEIDA, em razão de Ação Penal julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    “- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.”



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    A Defesa da ré JOANITA DE ALMEIDA requereu a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, salientando que “a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança é de fundamental importância no presente caso, pois a ré, em razão de sua enfermidade psiquiátrica grave, não possui condições de cumprir pena em estabelecimento prisional” (eDoc.150).



    Em decisão proferida em 20/5/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei a continuidade do tratamento médico de JOANITA DE ALMEIDA fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (eDocs. 171).



    Em 14/6/2025, novamente, determinei a continuidade do tratamento médico da ré fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, assim como, que a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizasse o exame médico-legal de JOANITA DE ALMEIDA, bem como informasse se a unidade prisional tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no referido exame médico-legal, inclusive para epilepsia (eDoc.182).



    O Departamento de Administração Penitenciária de Minas Gerais encaminhou o Relatório Psicológico/Psiquiátrico da ré, e solicitou a dilação de prazo para a realização do exame médico-legal em JOANITA DE ALMEIDA, salientando que “o exame médico legal (exame pericial) necessita de uma avaliação minuciosa de anamnese da paciente, sobre sua história médica geral e psiquiátrica, bem como a busca e análise de elementos biopsicossociais, para subsidiar a elaboração de um laudo pericial fidedigno e em conformidade com os ditames e conhecimentos científicos técnicos necessários para a conclusão do laudo e Neste sentido, além de entrevistas com a pericianda, é necessário a análise do prontuário médico da paciente, bem como a análise de exames complementares acostados ao mesmo, o que justifica a dilação do prazo para a realização da perícia”(eDoc.187), o que deferi em 1º/7/2025 (eDoc. 189).



    A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais encaminhou, por meio do Ofício SEJUSP/CRSJ nº 14/2025, “o Laudo Pericial Médico Judicial nº 051/25, referente à pericia de Joanita de Almeida — INFOPEN nº 1058615, elaborado pelo médico psiquiatra do Centro de Apoio Médico Pericia”, ressaltando diagnóstico de adoecimento psíquico, e concluiu, em síntese, que “neste momento, é indicado à Periciada o Tratamento Especializado em Saúde Mental Sob Regime Hospitalar (Tratamento Médico Especializado Psiquiátrico, Tratamento Psicológico e Tratamento Terapêutico Ocupacional, com apoio do Serviço de Assistência Social, e com um regular Uso de Psicofármacos) de Forma Efetiva (Correta e Regular)” (eDoc. 195).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção de Joanita de Almeida no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz” (eDoc. 198).



    É o relatório. DECIDO.



    Como ressaltado na decisão proferida em 20/5/2025 (eDoc. 171) e em 14/6/2025 (eDoc. 182), as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado de Minas Gerais demonstram a necessidade da ré permanecer em ambiente hospitalar para que lhe possa ser dispensado tratamento adequado e regular.



    O Laudo Pericial Médico Judicial nº 51/2025, encaminhado por meio do Ofício SEJUSP/CRSJ n.º 14/2025 (eDoc. 195), indica que a ré padece de “Transtorno Afetivo” (CID 10 - F 33.1) e de “Epilepsia - Tipo Generalizada Tônico-Clônica” (CID 10 - G 40.3), e que atualmente “é indicado à Sentenciada o Tratamento Especializado em Saúde Mental Sob Regime Hospitalar (Tratamento Médico Especializado Psiquiátrico, Tratamento Psicológico e Tratamento Terapêutico Ocupacional, com apoio do Serviço de Assistência Social, e com um regular Uso de Psicofármacos) de Forma Efetiva (Correta e Regular), tendo em vista o Adoecimento Mental que ela padece se encontrar desestabilizado clinicamente”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 198):



    “O Laudo Pericial Médico Judicial, elaborado com a finalidade de avaliar eventual incapacidade de entendimento e de autodeterminação penal, bem como a superveniência de adoecimento psíquico durante o cumprimento da pena, apontou que a ré é acometida por “Transtorno Afetivo – Tipo Unipolar Depressivo Recorrente Episódio Atual Moderado” (F 33.1 do “CID 10” da OMS/ONU). Também padece de “Epilepsia – Tipo Generalizada Tônico-Clônica” (G 40.3 do “CID 10” da OMS/ONU), esta última uma Doença Neurológica”. Acrescentou que “há risco moderado a elevado, neste momento, de Autoagressividade, especificamente Automutilação e Suicídio. 



    Além disso, o Laudo consignou que:



    A Sentenciada apresenta ausência de Nexo de Relação entre o Adoecimento Psíquico que ela padece e os Delitos Praticados por ela, tendo em vista que o Adoecimento Psíquico que a Periciada padece não interferiu, na forma de ter abolido (“Desaparecido”) ou reduzido (“Afrouxado”) sua Capacidade de Entendimento Criminal (Seu “Juízo Crítico”) e/ou sua Capacidade de Autodeterminação Criminal (Seu “Controle de Impulsos”), ou seja, não há um Direto ou Indireto Nexo de Relação entre Adoecimento Psíquico e Delitos Praticados (As Práticas Delitivas realizadas por ela não foram uma clara expressão do Quadro Clínico Psicopatológico Agudizado do Adoecimento Psíquico que ele padece).



    Pontuou que a indicação, neste momento, é que a apenada realize “Tratamento Especializado em Saúde Mental Sob Regime Hospitalar (Tratamento Médico Especializado Psiquiátrico, Tratamento Psicológico e Tratamento Terapêutico Ocupacional, com apoio do Serviço de Assistência Social, e com um regular Uso de Psicofármacos) de Forma Efetiva (Correta e Regular), tendo em vista o Adoecimento Mental que ela padece se encontrar desestabilizado clinicamente”. Consignou que, quando a apenada se estabilizar clinicamente, ela poderá manter o tratamento sob regime ambulatorial.



    A manifestação é pela manutenção de Joanita de Almeida no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz.”



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a continuidade do tratamento médico de JOANITA DE ALMEIDA, fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz.



    COMUNIQUE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, inclusive por meios eletrônicos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente